Tribunal: TJBA
Processo: 8088700-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088700-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE DE ANDRADE SAMPAIO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA PERTINENTE À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual de financiamento de veículo, em que o apelante alegava abusividade de juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão recursal cinge-se à abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência em contrato de financiamento de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A capitalização de juros, não arguida perante o juízo de primeiro grau, configura inovação recursal, não comportando conhecimento em sede de apelação.

4 - Não prevista cobrança de comissão de permanência no contrato, falta ao recorrente interesse no ponto.

5 - Nos termos do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais.

6 - A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base na taxa média de mercado para a mesma operação financeira. A jurisprudência do STJ considera haver indício de onerosidade excessiva quando a taxa de juros é superior a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa contratada observa a média de mercado, inexistindo a suposta abusividade.
.

IV. DISPOSITIVO
9 -
Recurso em parte conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 591; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36); Súmulas 30, 294 e 474 do STJ; Enunciado Sumular n.º 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088700-55.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ANTONIO JOSE DE ANDRADE SAMPAIO e como apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER EM PARTE E
N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça